Tribunal: CARF
Processo: 13839.721370/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721370/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
JOAO BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a Notificação de Lançamento preenchido os requisitos legais e o
processo administrativo proporcionado plenas condições ao contribuinte de
impugnar o lançamento, descabe a alegação de nulidade.
DESPESAS
MÉDICAS
E
COM
INSTRUÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Uma vez não apresentados comprovantes capazes de afastar as glosas de
despesas médicas e com instrução e a omissão de rendimentos lançada, há de
serem mantidas as infrações correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721370/2012-15
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721370/2012-15

Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa ao imposto de renda da pessoa
física, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, decorrente da revisão da declaração
de ajuste anual relativa ao exercício de 2010, ano-calendário 2009.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
23/04/2012, fls. 02/09, na qual alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento.
Quanto ao mérito, afirma, em síntese, que a despesa com Interodonto Sistema de Saúde
Odontológico Ltda. deve ser retificada para o valor de R$3.995,20 e que junta
documentação comprobatória da(s) relação(ões) de dependência.
A decisão de piso foi de procedência parcial da impugnação
Inconformado o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações apresentadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte alega em preliminar que o lançamento é nulo
Com relação à matéria, dispõem os artigos 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235/72, que:
“Artigo 10 ­ O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula”.
“Artigo 59 ­ São nulos:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721370/2012-15

I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto no art. 10 acima, bem como não se faz presente nenhuma das
nulidades previstas no art. 59.
A notificação de lançamento, ademais, foi emitida com observância de seus
requisitos formais e essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
verbis:
“Artigo 142 ­ Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Portanto, não se vislumbra, nesse contexto, nenhum a ilegalidade, posto que o
recorrente compreendeu a imputação que lhe foi imposta, foi chamado a se manifestar e
exercer seu direito de defesa e teve acesso a todos os elementos necessários e suficientes
a devida compreensão dos fatos e infrações constatadas.
Rejeita-se a preliminar de nulidade
Mérito
Para as questões seguintes, tendo em vista que são coincidentes as razões
apresentadas no presente recurso e as apresentadas ao tempo da impugnação, por concordância,
adoto o voto da decisão de piso, transcrevendo-a abaixo:
Omissão de rendimentos
Despesas médicas
Despesas com instrução
Em sua impugnação, o interessado solicita que a despesa com Interodonto Sistema de
Saúde Odontológico Ltda. seja retificada para o valor de R$3.995,20. No entanto, nada
juntou aos autos para comprovar tal despesa, tampouco as demais despesas médicas
glosadas (fls. 46).
Com relação às despesas com instrução, não foi juntado nenhum documento e/ou
comprovante para fins de comprovação das despesas declaradas a esse título (fls. 45).
No que concerne à omissão de rendimentos, os documentos juntados aos autos
confirmam a omissão lançada, bem como os honorários advocatícios pagos pelo
impugnante, os quais foram considerados no lançamento efetuado (fls. 30, 31 e 43).
Sendo assim, uma vez não apresentados comprovantes capazes de afastar as glosas de
despesas médicas e com instrução e a omissão de rendimentos lançada, há de serem
mantidas as infrações correspondentes
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721370/2012-15

Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital